Tribunal: TJES
Processo: 0000052-86.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-86.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ROSA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (LATROCÍNIO EM SUA FORMA TENTADA). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INCABÍVEL O ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR REDUTOR REFERENTE À TENTATIVA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais, periciais e testemunhais, demonstram que,
in casu
, além da subtração do patrimônio da vítima, houve a tentativa de ceifar sua vida, fato este facilmente previsível àquele que desfere três disparos de arma de fogo em local fatal, com o fim de lograr êxito no roubo.
2. Não merecem acolhimento os pedidos desclassificatórios da defesa, que pleiteou a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de lesão corporal, ou, para roubo simples, eis que as provas dos autos evidenciam tanto o
animus necandi
, por meio de três disparos de arma de fogo em região fatal, quanto o dolo em subtrair coisa alheia.
3. No que diz respeito às circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, foram utilizados elementos inerentes ao crime de latrocínio, que decerto não podem ser utilizados para majorar a pena-base. Assim, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu.
4. Sabe-se que a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. No caso, tendo o recorrente praticado todos os atos executórios do delito, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, impõe-se a manutenção da fração redutora mínima de 1/3 (um terço). Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000052-86.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ROSA CARVALHO

Advogado(s) do reclamante: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Rosa Carvalho
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes (fls. 180/183).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
que, no dia 07 de julho de 2019, no hor
á
rio compreendido entre as 03h
00
min e 05h
00
min, em frente ao Lava Jato, Centro, nesta Comarca, o denunciado, FELIPE ROSA CARVAL
H
O, agindo de forma consciente e em comunhão de des
í
gni
o
s com terceiro não identificado, tentou subtrair, para si, co
m
o emprego de arma de fogo, o veículo
Fiat Patio Fire
placa MRO 1409, pertencente a vítima Jherlley Lea
l

C
avalcante Gaiote, não se consumando o delito por circunstancias alheias a vontade dos agentes.

Ressai do caderno investigatório que a vítima frequentava uma casa de shows em Barra do Itapemirim e, após sair daquele local, ofereceu carona ao denunciado e ao cúmplice não identificado do demandado.

Em determinado momento do percurso, em u
m
momento em que a vítima estacionou seu veículo automotor, o denunciado e o terceiro não identificado iniciaram a execução daquele crime.

O
denunciado, que estava no banco do carona, pegou uma arma de fogo que carregava co
m
si e efetuou três disparos em direção a vítima, que estava do lado de fora do carro, atingindo-a em seu ombro esquerdo. Ato contínuo o denunciado e seu comparsa, já de posse do veículo, fugiram daquele local.

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a
quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar as
razões
recursais
às fls. 196/202, a defesa requer a absolvição do apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para aquela prevista no artigo 129, do Código penal, ou, para o crime disposto no 157,
caput
, do mesmo código. Quanto à fase da dosimetria, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, e a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes au
tos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, cabe destacar que o delito disciplinado pelo artigo 157, § 3º, do C
ódigo
P
enal
, mais conhecido como latrocínio, configura-se como crime autônomo, que surge da
con
junção dos crimes de roubo e homicídio, exigindo, para sua consumação, que a violência da qual resulta a
lesão corporal ou a
morte da vítima seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem.

Assim, h
averá latrocínio quando ficar verificado o dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (
lesão corporal ou
morte). Por sua vez, estará configurada a forma tentada quando
o homicídio não chegar a ser consumado e o
roubo se d
e
r na modalidade consumada ou
mesmo
tentada.

Feitas essas considerações, analisando atentamente o conjunto
probatório
constante dos autos,
passo à análise do pleito
de
absolvição
, ao fundamento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para amparar a condenação.

A
materialidade

do
crime
restou comprovada
p
or meio do Boletim Unificado às fls. 06/07, Laudo Médico à fl. 17, Relatório de Diligência às fls. 27/
45, Auto de Apreensão à fl. 46, e prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

No que tange à
autoria
, também restou devidamente demonstrada nos autos, especialmente pela prova testemunhal existente.

Nesse particular, primeiramente transcrevo o depoimento da testemunha presencial Vânia Candal dos Santos, ainda em esfera investigativa, à fl. 18:

QUE no sábado para domingo do dia 07/07/20 19 estava no Bailão do Carinhoso em Marataízes ao lado do Whiscritório; QUE por volta das 03:00 pra 04:00h estava indo embora e encontrou "JHERRI' (JHERLLEY LEAL) do lado de fora; QUE o conhecia do circo pois ele fazia o globo da morte; QUE chegou a 'ficar" com ele uma vez na época do circo; QUE isso tem uns quatro anos; QUE só agora veio a encontrá-lo novamente; QUE ele estava bem alterado na bebida; QUE parece que tinha usado droga também; QUE não chegou a entrar no Bar Whiscritorio; QUE só chegou a ir na porta e como estava pagando foi embora; QUE JHERRI estava em frente ao Whiscritório; QUE pararam juntos bebendo; QUE JHERRI já estava com os três rapazes que cometeram o assalto; QUE parou para conversar com eles; QUE JHERRI parecia ter amizade com os três;
QUE depois de u
m
tempo u
m
dos três rapazes chamaram para ir no bar pirâmide; QUE foram os cinco para lá no carro de JHERR
I
; QUE
JHERR
I
foi dirigindo
; QUE a declarante foi no banco de trás, atrás do motorista; QUE ao seu lado estava um rapaz que eles chamavam de "MENOR"; QUE mostrada a foto para a declarante esta reconheceu com absoluta certeza FABIO CARVALHO DA SILVA, corno sendo esse rapaz; QUE o outro rapaz que estava atrás no veículo era um negro, do tamanho de JHERRI e usava blusa de frio com capuz; QUE não sabe quem é esse rapaz; QUE o rapaz que foi ao lado de JHERRI era um moreno claro e estava com urna blusa de frio vermelha; QUE foram ate o bar pirâmide e estava fechado; QUE retornaram pois iriam voltar para o bailão;
QUE JHERR
I
então parou para urinar em frente a u
m
lava jato; QUE ele estava em p
é
de costas
; QUE
o cara que estava ao lado dele no carro deu u
m
tiro; QUE deu tr
ê
s tiros; QUE a declarante saiu do carro e abraçou JHERRI
; QUE viu que ele havia sido baleado no ombro;
QUE os três pegaram o carro e saíram em direção a Barra de Itapemirim;
QUE ficou na rua pedindo ajuda; QUE um taxista os levou para o pronto socorro da Barra; QUE ficou com JHERRI o tempo todo; QUE no sabe dizer quem são OS homens que roubaram o carro de JHERRI e lhe deram um tiro;
QUE todos os tiros foram em direção a JHERRI; QUE perguntada novamente disse que o home
m
que estava ao lado de JHERRI no veículo se cha
m
a FELIPE ROSA CARVALHO
, QUE mora em frente a farmacinha básica em Marataízes-ES; QUE inicialmente não falou porque encontra-se com muito medo de ser morta por eles; QUE no dia do roubo estava "ficando' com FELIPE; QUE FELIPE, FABIO e um outro rapaz que não sabe quem é, só sabendo que era negro e do tamanho do JHERRI, estavam do lado de fora do Whiscritório; QUE FELIPE entrou no bailão e "ficou" com a declarante; QUE na saída encontrou com os três; QUE estavam os quatro conversando e chegou "JHERRI"; QUE ele disse que estava muito chapado pois havia cheirado cocaína; QUE conversaram um pouco sobre o circo; QUE combinaram de ir no bar pirâmide; QUE a declarante ainda tentou falar para eles ficarem ali mesmo; QUE JHERRI acabou convencendo a declarante a ir também; QUE os cinco então foram ate o bar pirâmide só que estava fechado; QUE então retornaram pois iriam ficar em frente ao Whiscritório novamente;
QUE então JHERRI parou o carro para mijar; QUE escutou falarem "E agora"; QUE escutou tr
ê
s tiros; QUE saiu do carro correndo e foi ate JHERR
I
; QUE viu que ele havia tornado um tiro no ombro; QUE estava ficando com FELIPE ha uns dez dias; QUE era apenas um "namorico"; QUE os outros dois não os conhecia; QUE os conheceu naquele dia; QUE não sabia que eles iriam assaltar JHERRI; QUE nem desconfiou que isso poderia ocorrer; QUE não viu que FELIPE estava armado;
QUE foi FELIPE que deu o tiro
; QUE no dia FELIPE usava urna blusa vermelha, urna bermuda colorida e um chinelo preto; QUE após os disparos e ter saldo do carro não viu quem teria ido dirigindo o veículo.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo, em mídia à fl. 154, a testemunha confirmou toda a narrativa supracitada, detalhando a posição de cada pessoa dentro do veículo, qual seja: a vítima como motorista, o réu no carona, e a testemunha e os outros dois indivíduos no banco de trás, sendo que Vânia Candal dos Santos estava atrás do motorista.

Dessa forma,
a testemunha
presencial
esclarece
u
e confirm
ou
que foi Felipe Rosa Carvalho que desferiu os disparos de arma de fogo contra o ofendido
, logo após a vítima sair do veículo para urinar.

Por fim, ressaltou que ao ouvir os disparos e perceber que a vítima havia sido atingida e que o réu estava acelerando o veículo, jogou-se do carro em movimento para auxiliar o ofendido, momento em que o ora apelante se evadiu com o veículo da vítima.

Imperioso, também, transcrever o depoimento extrajudicial do adolescente F.C.D.S. que estava no carro no momento do crime, oportunidade em que afirmou que o ora apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, e subtraiu o seu veículo. Senão, vejamos:

[...] que resolveram ir embora e foram em direção a Barra de Itapemirim; que quando estavam em frente a um lava jato, próximo a Cidade Nova, antes da delegacia, na via principal de MarataIzes, Jherlley resolveu descer para urinar; que nesta hora viu Vânia fazendo sinais para Felipe dizendo "ele não, chega!"; que Felipe abriu a janela do carona e deu dois tiros contra Jherlley; que "o revolver mascou"; que Felipe não disse nada, apenas efetuou os disparos; que não viu onde pegou os disparos; que Felipe passou para o lado

do motorista, passou a marcha e começou a sair com o carro; que Vânia disse para Felipe "você é um monstro" e pulou do carro; que o declarante ficou parado sem saber o que fazer; que Felipe entrou na rua do gelo e foram em direção ao presídio; que deixou O declarante na ponte nova da Vila; que Felipe e "Neguinho" foram em direção a Bom será, dizendo que iriam para Campos, no Rio de Janeiro; que no sabe dizer por que Felipe efetuou o disparo; que antes, entretanto, Jherlley dizia que Felipe não tinha disposição e que era para dar a arma para ele porque ele iria efetuar o assalto; que Jherlley não conhecia Felipe; que Jherlley dizia que Felipe tinha medo; que Jherlley provocava Felipe o tempo todo; que Vânia é namorada de Felipe; que Felipe levou o carro de Jherlley; que o declarante quando pegou carona, não sabia que Felipe estava armado nem que iria roubar o carro ou dar tiros em Jherlley; que esclarece que Jherlley estava dirigindo o carro, Felipe no banco do carona, Vânia estava atrás do motorista, "neguinho, no meio e o declarante atrás do banco de Felipe [...].

Também necessário colacionar as declarações, em sede policial, às fls. 80/81, da vítima Jhelley Leal Cavalcante Gaiote. Confira-se:

QUE no dia dos fatos estava no bar Whiscritorio; QUE no local estava bebendo bastante; QUE antes ainda havia cheirado cocaína; QUE por volta das 03:00 ou 03:30 horas da manhã saiu do local; QUE do lado de fora encontrou VANIA; QUE a conhecia quando trabalhou no circo; QUE nunca havia ficado com ela; QUE ficaram conversando do lado de fora; QUE VANIA estava com FABIO e FELIPE; QUE não sabe dizer se havia outra pessoa pois estava muio doido; QUE eles lhe pediram para levá-los em um bar no centro de Marataízes; QUE então aceitou; QUE eles disseram para parar no posto de gasolina Eclipse, pois iriam colocar dez reais de combustível; QUE nesse momento FELIPE retirou um revólver 38 e disse que iria fazer um assalto; QUE o declarante bateu na mão dele e disse que ele não iria fazer aquilo, pois o carro era de sua mãe; QUE abasteceram e saíram do local; QUE ao passaram em frente a urna outra lanchonete, FELIPE disse novamente que iria assaltar aquela lanchonete; QUE então o declarante disse para deixarem para assaltar mais a frente, pois queria chegar em um ponto que tinha mais gente e mandá-los sair do carro; QUE FELIPE estava no banco do carona ao seu lado, VANIA estava atrás no banco do carona e FABIO do outro lado; QUE em certo ponto parou na rua para urinar; QUE nesse momento só ouviu o disparo, pois estava de costas; QUE ouviu o barulho de trés disparos; QUE VANIA saiu do carro e foi lhe socorrer; QUE FELIPE e FABIO foram embora com seu carro; QUE então um táxi parou e lhe socorreu ate o pronto socorro da Barra de Itapemirim; QUE VANIA ficou com o declarante a todo tempo; QUE antes disso não teve qualquer discussão com FELIPE; QUE acredita que ele possa ter feito os disparos pois tentou atrapalhar o roubo que ele queria fazer; QUE em momento algum ficou provocando FELIPE dizendo que ele não teria coragem; QUE não ficou incitando-os a praticar roubo; QUE antes desse dia não conhecia FELIPE e nem FABIO; QUE FABIO não falava nada dentro do carro, só ficava na dele; QUE não se recorda se FABIO estava querendo cometer o roubo também ou se era só FELIPE; QUE não sabe dizer se VANIA teve qualquer participação nos crimes; QUE ela só disse que era namorada de FELIPE; QUE ate hoje não foi encontrado o carro de sua mãe.

Após, em juízo, o ofendido ratificou toda a narrativa,
confirmando que foi o réu que
m
efetuou os disparos de arma de fogo contra ele
, haja vista
ser a única pessoa armada dentro do veículo
.

Diante das provas expostas acima, verifico que
não merece prosperar o pleito
absolu
tório
da defesa, vez que restou devidamente comprovado que o réu Felipe Rosa Carvalho efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, além de subtrair o seu veículo,
restando configurado, portanto, o crime do artigo 157, § 3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

De igual modo,
não deve
m
ser acolhido
s
os pedidos desclassificatórios da defesa
, que pleiteou a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de lesão corporal, ou, para roubo simples.

Isso pois, conforme demonstrado através das provas supratranscritas, restou evidenciado tanto o
animus necandi
, por meio de três disparos de arma de fogo em região fatal, quanto o dolo em subtrair coisa alheia.

Dessa feita, da análise da prova testemunha
,
observa-se que
o acusado
efetuou disparos de arma de fogo contra

a vítima
com o intuito de matá-la ou, ao menos, assumiu o risco de que este evento morte acontecesse.

Nesse contexto, do conjunto probatório, depreende-se que, além da subtração do patrimônio, houve a tentativa de ceifar a vida da vítima, fato esse facilmente previsível àquele que desfere disparos de arma de fogo na região do tronco do ofendido, com o fim de lograr êxito no roubo.

Sendo assim, no caso em análise,
restou devidamente comprovada a conduta tipificada no art. 157, § 3º, segunda parte, na modalidade tentada (art. 14, inciso II, CP)
, já que se verificou, primeiramente, o dolo do acusado em subtrair o carro da vítima, e, em seguida, o dolo de matar a vítima por meio de três disparos de arma de fogo.

Noutro giro,
a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal
, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foram consideradas desfavoráveis ao réu com amparo em fundamentos inidôneos.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a pena-base em
2
5 (
vinte e cinco
)
anos
de reclus
ão e
20
0 (
duzentos
)
dias-
multa
,
a
o negativar os vetores d
a

culpabilidade,
antecedentes, personalidade,
circunstâncias

e consequências
do crime
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
latrocínio
varia de
20
(
vinte
) a
3
0 (
trinta
)
anos de reclusão e multa.

A propósito, no que concerne à circunstância judicial de antecedentes do crime, agiu em acerto o magistrado
a quo
ao valorá-la como negativa ao réu, considerando a existência de condenação definitiva
em seu desfavor na Ação Penal nº 0006275-31.2015.8.08.0069.

Em contrapartida, no que diz respeito às circunstâncias judiciais de
culpabilidade,
personalidade,
circunstâncias

e consequências
do crime,
foram utilizados elementos inerentes ao crime de
latrocínio
, que decerto não podem ser utilizados para majorar a pena-base. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 171, §4º, DO CP. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
. [...]. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.004.417; Proc. 2022/0157205-9; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

Assim, considerando que se mantém em desfavor do réu tão somente a circunstância judicial de antecedentes criminais, adoto os parâmetros utilizados em primeiro grau de jurisdição para não incorrer em
reformatio in pejus
, e estabeleço a pena-base de Felipe Rosa Carvalho em
21 (vinte e um) anos
, e
52 (cinquenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase, considerando que o réu é reincidente, reconheço a circunstância agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), e mantenho o aumento da reprimenda em 01 (um) ano, restando a pena intermediária no
quantum
de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, considerando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, foi reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II, do Código Penal, sendo aplicada a fração redutora mínimo de 1/3 (um terço).

Nesse ponto, a defesa
requer a aplicação d
o

patamar
redutor máxim
o
quanto à minorante
em questão
, ao fundamento de que “
não houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, logo, deve ser fixada em 2/3 (dois terços a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, CP”
.

No entanto, o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu todo o
iter criminis
,
atir
ando

três

vezes
na
vítima,
que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Sobre o tema, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO.
I
TER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
f
oi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Dito isso,
mantenho
a fração redutora
mínim
a aplicada
na sentença, qual seja, de
1/3 (um terço)
,
e estabeleço
a pena definitiva
quanto ao
crime de
latrocínio
tentado

em
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para considerar neutras as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP ,de
culpabilidade,
personalidade,
circunstâncias

e consequências
do crime,
reduzindo, por conseguinte, a pena-base,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 15 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)